Tribunal: TJMT
Processo: 1007959-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007959-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HORACIO TSIRUIA WEDU - CPF: 733.454.741-15 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO – PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA –
PRELIMINAR
EX OFFÍCIO
DA D. PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– ACOLHIMENTO – MATÉRIA QUE AFETA RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALEGADO NÃO CONSTATADO DE PLANO
– ORDEM
NÃO CONHECIDA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Nos casos em que presente manifesta ilegalidade relativa ao direito de locomoção do paciente, se faz necessária a concessão da ordem de
Habeas Corpus,
ainda que de ofício. No entanto, não cabe
Habeas Corpus
em substituição a recursos ordinários
ou de índole extraordinária, quando patente a inadequação da via eleita e quando não comprovado, de plano, constrangimento ilegal a ser reconhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HORACIO TSIRUIA WÊDU
contra ato do
MM.

Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que
indeferiu
o pedido de
prisão domiciliar humanitária
nos autos do PEP no. 2000538-83.2022.8.11.0004.

Em prol do ato liberatório, a impetrante narra que o paciente seria o único filho do gênero masculino e responsável pelos cuidados básicos como higiene pessoal, alimentação, acompanhamento médico entre outros cuidados de saúde, de seu genitor (
João Wêdu
), que se encontra totalmente desamparado, é idoso (77 anos - ID 164305657 - fl. 61) faz uso de diversos medicamentos de forma regular por ser portador de
diabetes tipo 2
,
hipertensão,
além de estar “
acamado, em razão de sequelas oriundas de um

AVC isquêmico
.

Relata que o genitor do paciente desenvolveu quadro depressivo e se recusa a receber auxílio de outras pessoas, tanto, que estaria há vários dias sem tomar banho e sem se alimentar, e além do mais, os familiares não tem condições para conduzir
João Wêdu
para a cidade a fim de receber os cuidados que necessita.

Menciona que anexou, inclusive, além de documentos que comprovam a condição de saúde do genitor, um vídeo em que este suplica a presença do filho (ora paciente).

Em razão disso, em sede
liminar
, requer a concessão da prisão domiciliar humanitária. No
mérito,
aguarda a confirmação da ordem (ID 164305655).

Anexou documentos (ID 164305657/ 164305666).

A
liminar
foi
indeferida

(ID
164457663
).

As
informações
judiciais foram
prestadas
(ID
165177195
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
não conhecimento
da ordem, mas, caso conhecida, pela
denegação
(ID
166913688)
,
conforme sumário livremente transcrito:

“Sumário
:
Habeas Corpus
– Execução Penal – Indeferimento de substituição do regime fechado por prisão domiciliar –
preliminar – não conhecimento
– razões que desafiam interposição de recurso próprio – decisões do Juízo da Execução que devem ser enfrentadas por Agravo – art. 197, da LEP -
mérito - reeducando cumprindo pena em regime fechado – pedido de prisão domiciliar – único responsável pelo cuidado do genitor – impossibilidade
– não demonstrada a excepcionalidade da medida – ausência de provas de que os demais familiares não possam prestar o auxílio e os cuidados que o idoso necessita – Genitor do paciente que recebe acompanhamento médico quinzenal na aldeia em que reside – ausência de elementos que o quadro de saúde tenha se agravado após a prisão do Paciente –
pelo NÃO

CONHECIMENTO e, se conhecido, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM”
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

HORACIO TSIRUIA WÊDU
cumpre pena de
13 anos
de
reclusão,
em regime
fechado
,

pela prática dos crimes de Roubo (art. 157, §2o, inc. II do CP) e de estupro (art. 213, caput e art. 226, inc. I do CP), nos autos do PEP no.
2000538-83.2022.8.11.0004.

A defesa ajuizou o presente
Habeas Corpus
alegando que o paciente estaria sofrendo ato ilegal do
MM.

Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
porque
indeferiu
o pedido de
prisão domiciliar humanitária.

A d. PGJ manifestou pelo
não
conhecimento do
Habeas Corpus
, e se conhecido, pela denegação da ordem.

Razão lhe assiste
. Explico.

Cediço que,
havendo manifesta ilegalidade relativa ao direito de locomoção, é necessária a concessão da ordem de
Habeas Corpus,
de ofício.

No entanto,
não há coação
ilegal a ser reconhecida (de ofício).

A autoridade inquinada como coatora indeferiu o pedido de prisão domiciliar em três oportunidades (ID 164305658 – fls. 40, 56 e 60) e, por consequência, manteve o paciente cumprindo a reprimenda em regime
fechado
.

Sobre o tema, o art. 117 da LEP dispõe que a prisão domiciliar é admitida nos casos em que o
”beneficiário de regime aberto
”, tratar-se de:
a.
condenado maior de 70 (setenta) anos;
b.
condenado acometido de doença grave;
c.
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e
f.
condenada gestante.

No entanto, os Tribunais Superiores vêm relativizando tal regra de modo que, em casos excepcionais, é cabível a concessão do referido benefício aos apenados que se encontram no regime fechado, ou, semiaberto,
desde que a medida se revele imprescindível, em caráter de notável excepcionalidade
(Vide:
(STJ - RHC 122.172/SE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Entendo importante tecer alguns comentários sobre o caso, a seguir.

Embora o paciente tenha apresentado aos autos documentos que demonstrassem a condição de saúde do seu genitor (
João Wêdu
), porquanto portador de
diabetes tipo 2
,
hipertensão,
além de estar “
acamado, em razão de sequelas oriundas de um

AVC isquêmico,
não comprovou que seria o único responsável pelos cuidados deste. Além disso, conquanto a defesa também alegue que o genitor do paciente iniciou um quadro de doença psicológica (depressão), também não comprovou tais alegações.

Verifica-se, ainda, que o genitor do paciente reside em uma comunidade indígena, consoante mídia anexa aos autos sob ID 164305667, em que o genitor do paciente, na língua nativa, expressa seus pedidos, ao passo que um tradutor (não identificado) daquela localidade interpreta suas palavras, as quais foram no sentido de suplicar a presença do filho/paciente.

Para além disso, ao que tudo indica, o genitor do paciente ali permaneceu desde a prisão do paciente, que o paciente já cumpriu um pouco mais de
6 meses
de reclusão em regime
fechado,
com previsão de alcance para progressão de regime (semiaberto), no dia 05.07.2026, como se vê nos autos executórios PEP 2000538-83.2022.8.11.0004 – Atestado de Pena.

A título de informação, registra-se que não restou comprovado nas alegações defensivas de que o paciente seria o
único
e
indispensável
aos cuidados do seu genitor e, não haver prova de que o paciente, de fato, seria o único responsável pelo genitor, a negativa do Juízo das Execuções Penais está amparada em
fundamentos concretos.

Exposto esse quadro, como o caso que não se trata de hipótese de concessão do benefício pretendido, de ofício, de fato, não há como conhecer o remédio constitucional.

Isso, porque, a via do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, razão pela qual, o aludido inconformismo deveria ser questionado no recurso ordinário específico (art. 117 LEP), matéria a ser postulada perante o Juízo de Execução.

A propósito, eis o que preleciona o Supremo Tribunal Federal sobre a matéria,
ad litteram
:

“1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, notadamente porque as hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a apelos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial)(...) (STJ - HC: 345732 GO 2015/0319339-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2016).

Assim, como o
writ

não pode ser utilizado como sucedâneo recursal
, sob pena de esvaziar o recurso próprio e o prazo estabelecido na legislação e, sabendo-se que, o
impetrante não demonstrou as razões pelas quais deixou de se valer das vias ordinárias para alcançar a benesse aqui pretendida
, o que afasta qualquer possibilidade de ser concedida a ordem de ofício, como já exposto,
NÃO CONHEÇO
de tais teses, dada a
inadequação da via eleita
.

Sobre o tema:

“No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente. Assim, ressaindo da decisão impugnada que a prisão domiciliar foi negada ao paciente, que cumpre pena em regime prisional fechado, porque, apesar de comprovada a doença grave que o acomete, os documentos médicos apresentados evidenciam que não está com o estado de saúde extremamente debilitado e, ainda, recebe o atendimento médico adequado pelo estabelecimento prisional, não se vislumbra fragrante ilegalidade a justificar a análise da matéria na via estreita do mandamus, que não permite dilação probatória, máxime porque já interposto o recurso em agravo em execução penal com as mesmas insurgências. Ação mandamental extinta sem exame do mérito”. (N.U 1006746-78.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

“...
O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente quando não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. Não há falar em conhecimento da ação constitucional que tem como objetivo a discussão de matéria que deve ser tratada em recurso de agravo em execução penal, conforme preconiza o art. 197 da LEP. (N.U 1000211-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023).

CONCLUSÃO

Posto isso, em
consonância
com o parecer da PGJ,
não conheço
d
o presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023